Tribunal: CARF
Processo: 10380.904132/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904132/2011-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.405 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
IPI - DIVERGÊNCIA ESCRITURAL
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, vencida a conselheira
Fernanda Vieira Kotzias, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
Conselheiro Maurício Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao segundo trimestre de
2008.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido posto que constatada diferença entre o
valor total de créditos descritos em notas do período de apuração com o CFOP 1101 e 2101 e o
valor de crédito descrito em DCOMP.
1.3. Intimada a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
argumentando que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904132/2011-08
Fl. 3732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904132/2011-08

1.3.1. Os créditos glosados no mês de abril, no terceiro decêndio de maio e
segundo decêndio de junho correspondem àqueles descritos em nota com CFOP
1910;
1.3.2. “A fiscalização, sem qualquer justificativa, estorna o crédito duas vezes:
exclui do saldo credor do período de apuração e soma ao débito do período”;
1.3.3. A fiscalização parte de um saldo credor inferior ao descrito em RAIPI sem
apresentar qualquer justificativa;
1.3.4. “Com base [no MPF 0310100-2011-00310-0], os auditores efetuaram um
procedimento de fiscalização compreendendo” os quatro trimestres de 2007 e os
três primeiros trimestres de 2008, assim os processos devem ser reunidos para
julgamento conjunto;
1.3.5. O despacho decisório é nulo pois não apresenta as razões para a totalidade
das glosas do primeiro e segundo decêndio de maio e do primeiro e terceiro
decêndio de junho bem como as razões para considerar o saldo credor do trimestre
anterior ao pedido de crédito do primeiro trimestre de 2008 menor do que o
descrito em RAIPI;
1.3.6. Indicou de forma incorreta em sua DCOMP estorno de créditos como
outros débitos (o que procura demonstrar pela juntada do RAIPI) o que levou a
fiscalização a entender que o valor do débito do primeiro decêndio de abril como
a soma do débito do período com o estorno de créditos por compensação do
período;
1.3.7. É permitido o ressarcimento de IPI relativo à devolução de mercadorias nos
termos do artigo 167 do RIPI/02.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto negou provimento a Manifestação de Inconformidade
porquanto:
1.4.1. “Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade do despacho eletrônico”;
1.4.2. “O prazo [para homologação tácita] é contado a partir da data de
entrega/transmissão das DCOMP ́s (pleitos de compensação) vinculadas a esta e
não da data da transmissão da PER/DCOMP original (pleito de ressarcimento)”;
1.4.3. Não há necessidade de lavratura de Auto de Infração para desconsiderar
créditos indevidamente pleiteados, posto que não há tributo a ser lançado e,
tampouco multa;
1.4.4. A Recorrente não apresentou PER/DCOMP retificador para correção de
seu erro (relativo à indicação de estorno como débito do período);
1.4.5. “Do saldo credor anterior apurado e registrado no trimestre anterior, foi
deduzido as DCOMP ́s vinculadas a PER/DCOMP ́s de períodos anteriores, no
Fl. 3733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904132/2011-08

montante de igual valor, reduzindo-se assim o saldo credor anterior a ser
utilizado”;
1.4.6. “Ao invés de estornar o credito de IPI, correspondente ao pleito de
ressarcimento do trimestre (PER/DCOMP), no campo 011 -'RESSARCIMENTOS
DE CRÉDITOS", estornou a cada pleito de compensação (DCOMP), no campo
010 - ESTORNOS DE CRÉDITOS. (...) Ao realizar os estornos da forma descrita,
prejudicou o cálculo do saldo credor, postergando de forma irregular tais
estornos”;
1.4.7. A prova de eventual equívoco no lançamento é da Recorrente que não se
desincumbiu de fazê-lo.
1.5. Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera o
quanto descrito em Manifestação de Inconformidade somado ao seguinte:
1.5.1. Nulidade do Acórdão de Manifestação de Inconformidade por ausência de
fundamentação sobre a tese da Recorrente quanto ao desconhecimento dos
motivos que levaram a totalidade das glosas do período;
1.5.2. “Se a Recorrente sofreu uma fiscalização, aquilo que foi informado
eletronicamente não tem mais valia. Se existiu uma fiscalização, a própria RFB
que deve proceder os ajustes do alegado pela Recorrente”;
1.5.2.1. “A informação da DRJ quanto aos possíveis erros da Recorrente –
mencionando possíveis erros quanto à forma de estorno e à utilização em períodos
subsequentes – é até mesmo contraditória já que no PAF 10380-903.166/2011-77,
que também foi analisado, num primeiro momento, eletronicamente, e,
posteriormente, foi submetido a análise fiscal – já que a DRJ, naquele caso,
identificou erros na primeira análise – faz referência a três dos trimestres aqui em
análise (do 1o ao 3o de 2007) e, além de fazer a exata distinção quanto ao que era
débito do período e ao que era estorno, confirma que, em tais períodos, havia
saldo credor e não houve utilização em período seguinte”;
1.5.3. “Foi pedido ressarcimento de R$ 2.247.609,66 no 3o decêndio de janeiro de
2007, pedido esse que foi analisado no PAF 10380-903.166/2011-77. Inicialmente
só foi reconhecido R$ 1.180.814,30, mas, posteriormente, o Despacho Decisório
foi anulado e o crédito foi reconhecido integralmente, compensando-se o total de
R$ 2.247.609,66”;
1.5.4. O estorno de crédito do 4° trimestre de 2006 foram feitos pela Recorrente
no 1° decêndio de janeiro 2007, quando em verdade o pedido de ressarcimento de
valor a menor a ressarcir deveria ter sido estornado no 3° decêndio de janeiro
2007, momento em que foi pleiteado o ressarcimento;
1.5.4.1. Tendo em vista que o saldo credor acumulado no primeiro trimestre de
2007 era de R$ 4.332.340,11, havia lastro suficiente ao pedido de ressarcimento
no terceiro decêndio de abril no valor total de R$ 1.804.592,55;
Fl. 3734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904132/2011-08

1.5.5. “No débito total do 1o decêndio de JAN/2007 consta estorno estimativa do
saldo credor do 1oT/2007 que seria objeto de PER (R$ 3.441.188,75) – lançado
como “outros débitos”. Como o valor efetivamente solicitado em PER foi inferior,
e ainda considerando que o PER foi enviado no terceiro decêndio, deve-se
desfazer o estorno e considerar o estorno do valor correto no período correto: 3o
decêndio de ABR/2007, R$ 1.804.592,55”;
1.5.5.1. Tendo em vista que o saldo credor acumulado no segundo trimestre de
2007 era de R$ 4.849.187,51, havia lastro suficiente ao pedido de ressarcimento
no terceiro decêndio de abril no valor total de R$ 1.909.356,06;
1.5.6. “A fiscalização parte de um saldo credor de período anterior no valor de R$
0,00. Entretanto, como visto no tópico específico para o 2T/2007, o saldo credor
de período anterior era R$ 4.849.187,51, dos quais só foi objeto de PER o valor de
R$ 1.909.356,06. Com efeito, em relação ao saldo credor do período anterior
foram considerados os R$ 4.849.187,51 e o estorno parcial decorrente do PER no
valor de R$ 1.909.356,06 será considerado no período correto: 3o decêndio de
JUL/2007”;
1.5.6.1. Tendo em vista que o saldo credor acumulado no terceiro trimestre de
2007 era de R$ 5.418.157,95, havia lastro suficiente ao pedido de ressarcimento
no terceiro decêndio de abril no valor total de R$ 3.920.617,17;
1.5.7. “A fiscalização parte de um saldo credor de período anterior no valor de R$
0,00 (embora, diga-se de passagem, tivesse ela mesmo deferido o valor de R$
222.261,13). Entretanto, como visto no tópico específico para o 3T/2007, o saldo
credor de período anterior era R$ 5.418.157,95, dos quais só foi objeto de PER o
valor de R$ 3.920.617,17. Com efeito, em relação ao saldo credor do período
anterior foram considerados os R$ 5.418.157,95 e o estorno parcial decorrente do
PER no valor de R$ 3.920.617,17 será considerado no período correto: 3o
decêndio de OUT/2007”;
1.5.7.1. Tendo em vista que o saldo credor acumulado no quarto trimestre de 2007
era de R$ 8.440.119,39, havia lastro suficiente ao pedido de ressarcimento no
terceiro decêndio de abril no valor total de R$ 6.568.682,54;
1.5.8. “A fiscalização parte de um saldo credor de período anterior no valor de R$
0,00. Entretanto, como visto no tópico específico para o 4T/2007, o saldo credor
de período anterior era R$ 8.440.119,39, dos quais só foi objeto de PER o valor de
R$ 6.568.682,54. Com efeito, em relação ao saldo credor do período anterior
foram considerados os R$ 8.440.119,39 e o estorno parcial decorrente do PER no
valor de R$ 6.568.682,54 será considerado no período correto: 3o decêndio de
JAN/2008”.
1.5.8.1. Tendo em vista que o saldo credor acumulado no primeiro trimestre de
2008 era de R$ 8.440.119,39, havia lastro suficiente ao pedido de ressarcimento
no terceiro decêndio de abril no valor total de R$ 4.376.032,70;
Fl. 3735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904132/2011-08

1.5.9. “A fiscalização parte de um saldo credor de período anterior no valor de R$
0,00. Entretanto, como visto no tópico específico para o 1T/2008, o saldo credor
de período anterior era R$ 4.376.032,70, dos quais só foi objeto de PER o valor de
R$ 2.082.829,72. Com efeito, em relação ao saldo credor do período anterior
foram considerados os R$ 4.376.032,70 e o estorno parcial decorrente do PER no
valor de R$ 2.082.829,72 será considerado no período correto: 3o decêndio de
JAN/2008”;
1.5.9.1. Tendo em vista que o saldo credor acumulado no primeiro trimestre de
2008 era de R$ 8.440.119,39, havia lastro suficiente ao pedido de ressarcimento
no terceiro decêndio de abril no valor total de R$ 4.376.032,70;
1.5.10. “A fiscalização parte de um saldo credor de período anterior no valor de
R$ 0,00. Entretanto, como visto no tópico específico para o 1T/2008, o saldo
credor de período anterior era R$ 4.376.032,70, dos quais só foi objeto de PER o
valor de R$ 2.082.829,72. Com efeito, em relação ao saldo credor do período
anterior foram considerados os R$ 4.376.032,70 e o estorno parcial decorrente do
PER no valor de R$ 2.082.829,72 será considerado no período correto: 3o
decêndio de JAN/2008”;
1.5.10.1. “No débito total do 1o decêndio de ABR/2008 consta estimativa do saldo
credor do 1oT/2008 que seria objeto de PER (R$ 6.568.662, 54). Como o valor
efetivamente solicitado em PER foi inferior e ainda considerando que o PER foi
enviado no segundo decêndio, deve-se desfazer o estorno e considerar o estorno
do valor correto no período correto: 2o decêndio de ABR/2008, R$ 2.082.829,72.
Por isso, só foi considerado o débito normal no valor de R$ 716.795,94”;
1.5.10.2. Tendo em vista que o saldo credor acumulado no segundo trimestre de
2008 era de R$ 2.445.524,05, havia lastro suficiente ao pedido de ressarcimento
no terceiro decêndio de abril no valor total de R$ 2.081.296,01;
1.5.11. Homologação tácita dos pedidos de ressarcimento.
Voto
Conselheiro OSWALDO GONÇALVES DE CASTRO NETO, Relator.
2.1. Após receber livros e arquivos com notas fiscais da Recorrente, a
fiscalização comparou-os chegando à conclusão que haveriam divergências entre um e outro
documento, apresentando planilha consolidada por trimestre e intimando a Recorrente a prestar
esclarecimentos:
Fl. 3736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904132/2011-08

2.1.1. Em sequência, a fiscalização narra no termo de constatação que levou em
consideração para o cálculo dos créditos as Notas Fiscais descritas nos CFOPs 1101 e 2101 (item
2) E devidamente registradas (item 3):

2.1.1. Assim, temos que são DOIS os fundamentos de glosa: 1) CFOPs diferentes
de 1101 e 2101 2) divergência entre as notas fiscais emitidas e escrituradas, tudo como descrito
no despacho decisório:

2.1.2. Todavia, o último parágrafo acima dá a entender que o cálculo do crédito
deste trimestre foi feito apenas e tão somente com base no RAIPI – desdizendo despacho
anterior. De mais a mais, não há no despacho decisório uma lista indicando as notas fiscais que
foram apresentadas mas que não se encontram escrituradas – o que nos leva, em ambos os casos
a diligência para esclarecimentos.

Fl. 3737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904132/2011-08

2.2. No ensejo, ao lado da glosa do presente trimestre, a fiscalização operou uma
série de outras glosas que remontam o 1o Trimestre de 2007. Nos processos dos trimestres
imediatamente anteriores a este (10380.904127/2011-97 – 1° T 2007, 10380.904129/2011-86 –
3° T 2007, 10380.904130/2011-19 – 4° T 2007, 10380.904131/2011-55 – 1o T 2008) a Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção determinou a baixa dos autos para o
recálculo dos créditos por período de apuração.
2.2.1. Tendo em mente que o saldo final de créditos do 1o Trimestre de 2008
impacta o valor dos créditos do trimestre em análise (majorando ou diminuindo o saldo credor do
período anterior), excepcionalmente, para evitar contradições insanáveis, deve a fiscalização
levar em conta no recálculo dos créditos deste processo os valores apurados na diligência
determinada no processo 10380.904131/2011-55.

2.3. Por fim, a Recorrente destaca que por equívoco seu lançou créditos
pleiteados no primeiro trimestre de 2008 no campo outros débitos ao invés do ressarcimento de
créditos. Tal erro no lançamento (segundo destaca a Recorrente) levou a fiscalização a
considerar como débitos do períodos valores que são meramente estornos do período anterior.
2.3.1. Sem prejuízo da coincidência entre os valores pleiteados em DCOMP no
trimestre anterior e os descritos no campo outros débitos, quer parecer que a fiscalização chegou
a um valor de débito para o trimestre de R$ 8.384.455,09 - algo próximo a média por decêndio
indicada pela Recorrente.
2.3.2. Com isto se quer dizer que, não se sabe ao certo se a fiscalização elevou o
erro da Recorrente em RAIPI a um débito, ou ainda, o motivo pelo qual considerou o erro um
débito, justificando, novamente, a diligência para esclarecimentos.

3. Pelo exposto, sem prejuízo da análise dos demais pedidos da Recorrente, voto
por converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora em relatório
circunstanciado acompanhado, se o caso, de planilha de cálculo:
3.1. Esclareça os motivos da glosa;
3.2. Indique as notas fiscais que não foram devidamente escrituradas e que foram
glosadas;
3.3. Refaça o cálculo dos créditos do período ajustando o saldo credor inicial
deste Trimestre de acordo com o apurado no PAF 10380.904131/2011-55;
3.4. Esclareça se para o 1o decêndio de abril considerou como débito o valor
estornado de período anterior e, caso contrário, a que título chegou ao valor do
débito do período.
3.5. Cumprido o quanto descrito acima, deve ser dada vista à Recorrente dos
autos para vista no prazo de 30 dias; esgotados, devem ser os autos devolvidos a
este Casa para prosseguir o julgamento com ou sem manifestação da Recorrente.
Fl. 3738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904132/2011-08

(documento assinado digitalmente)
OSWALDO GONÇALVES DE CASTRO NETO

Fl. 3739
DF CARF MF
Documento nato-digital